Tribunal: STF
Processo: Rcl 314
Classe: Rcl
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-14
Data de publicação: 1989-06-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS,
QUANDO O COATOR FOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. PRECEDENTE
FIXANDO A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DESTA CORTE QUANDO O COATOR SEJA
QUALQUER TRIBUNAL DO PAIS (TRIBUNAIS DE ALÇADA, TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA, TRIBUNAIS DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, TRIBUNAIS REGIONAIS
FEDERAIS E TRIBUNAIS SUPERIORES FEDERAIS)- ART.  102, I, I, DA C.F..
MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO PARA DETERMINAR AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA A REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE (ART. 158 DO RI/STF).